Tribunal: STF
Processo: Rcl 49442
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo subjetivo no qual não há identidade de partes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.